Tribunal: TJSP
Processo: 2170360-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela parte, visando a reforma da decisão que deferiu a produção de prova pericial – Insurgência do recorrente originário – Alegação de que a prova é urgente e necessária sua produção por engenheiro autônomo – Descabimento - Questão que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inteligência

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela parte, visando a reforma da decisão que deferiu a produção de prova pericial – Insurgência do recorrente originário – Alegação de que a prova é urgente e necessária sua produção por engenheiro autônomo – Descabimento - Questão que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Inteligência do artigo 1.009, §1o, do CPC - Ausência de prejuízo que justifique seja mitigada a norma nos termos de entendimento do C. STJ – Manutenção da decisão – RECURSO DESPROVIDO.